Tribunal: TJDFT
Processo: 0007864-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INDEFERIDA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, após ter sido preso em flagrante por manter em depósito uma porção de cocaína de trezentos e noventa gramas – com o fim de difusão ilícita – e uma arma de fogo de uso permitido municiada.
2 Condenação anterior, cuja punibilidade foi extinta quase seis anos antes do fato analisado, não serve para reincidência, mas pode ser utilizada como maus antecedentes, pois o período ultrapassado não é suficiente para caracterização da pena de caráter perpétuo – constitucionalmente vedada.
3 Os maus antecedentes impedem a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006.
4 Apelação não provida.